Tribunal: TJES
Processo: 5009652-54.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009652-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETELEN SOUZA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
KETELEN SOUZA COSTA
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de agendamento de consulta em cirurgia plástica e tratamento para gigantomastia

.

A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, insurge-se contra o julgado alegando que a indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer do NATJus

.

O recurso é próprio e tempestivo, considerando a intimação em 14/08/2025 e interposição em 15/08/2025
.

Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida
.

A sentença recorrida baseou-se tecnicamente no parecer do
Núcleo de Assessoramento Técnico (NATJus)
, o qual concluiu de forma
desfavorable
à pretensão autoral

.

Os fundamentos centrais que sustentam a manutenção da sentença são:
(1)

O parecer técnico destacou que os exames de imagem da coluna (lombar, dorsal e cervical) apresentados pela autora estão dentro da normalidade, não havendo comprovação de lesões graves decorrentes do volume mamário

.
(2)

Não foram fornecidas informações essenciais como peso e altura para cálculo de IMC, nem comprovação de tentativa prévia de tratamento conservador sem sucesso

.
(3)

O órgão técnico expressamente consignou que não se justifica a alegação de urgência ou emergência conforme as definições do Conselho Federal de Medicina (CFM)

.

O magistrado
a quo
agiu dentro de seu livre convencimento motivado, filiando-se às razões técnicas que demonstraram que a paciente ainda não preenche os requisitos da literatura médica para o procedimento pretendido no âmbito do SUS

.

Embora a recorrente alegue que o parecer do NATJus não é vinculante, no caso concreto, ele se mostra como prova robusta da ausência de preenchimento dos protocolos clínicos necessários para a intervenção judicial na fila de regulação do sistema público de saúde
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei nº 9.099/95
e do
Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art.

98, §3º do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)